Tribunal: TJBA
Processo: 8000640-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000640-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): NEILA KARINA FRANCA LIMA, ISALBERTO ZAVAO LIMA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Total Materiais de Construção Ltda. contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do TJ/BA, que manteve a rejeição da Exceção de Pré-Executividade em execução fiscal referente à cobrança de ICMS por antecipação tributária sem substituição. A embargante alega omissão no julgado por ausência de manifestação expressa sobre o Tema 456 do STF (RE 598.677/RS) e por não ter havido enfrentamento de dispositivos constitucionais e legais para fins de pré-questionamento, pleiteando efeitos infringentes para afastar a cobrança ou, subsidiariamente, manifestação expressa para viabilizar recursos excepcionais. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o precedente vinculante do STF e sobre os dispositivos constitucionais e legais indicados pela embargante, de modo a viabilizar o pré-questionamento para interposição de recursos especial ou extraordinário. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou a tese central da demanda, reconhecendo a validade da lei estadual que autoriza a cobrança antecipada de ICMS, inexistindo omissão relevante quanto ao precedente do STF ou aos dispositivos indicados. 5. A insurgência revela mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade estranha aos embargos de declaração. 6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos invocados pela parte consideram-se incluídos no acórdão para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. “Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.” 2. “Para fins de pré-questionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8000640-75.2025.805.0000, em que figura, como Embargante, TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, e, como Embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, não acolher os embargos de declaração pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador de Justiça